Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006270-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 1o OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TAUPURAH (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA - CNPJ: 41.045.338/0001-47 (EMBARGANTE), OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TAPURAH (EMBARGADO), LUCIMARY DE ARAUJO DOMINGUES MOREIRA - CPF: 698.014.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTA DE DEVOLUÇÃO – REGISTRO DE CONTRATO SOCIAL DE INTEGRALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO ITBI OU COMPROVANTE DA SUA DISPENSA – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado, uma vez que o ato combatido que encontra respaldo legal na Lei Complementar Municipal n. 067/2014, art. 322, bem como orientação contida no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça para o foro extrajudicial – CNGCE, impõe-se o indeferimento do pleito liminar.

2. Recurso desprovido. Decisão mantida.

3. Prejudicado os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃOS BERGAMASCO LTDA., em face do CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – 1o OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TAPURAH, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos do Mandado de Segurança no 1000413-48.2021.811.0108, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação ao Oficial de Registro que deixe de exigir apresentação da guia de recolhimento de ITBI.

Aduz a Recorrente que apresentou ao Agravado para registro “
contrato social que trás como integralização do capital social os imóveis objeto das matrículas ns. 8695, 8696 e 8697, do C.R.I. de Tapurah
”, acompanhado dos documentos necessários, ressaltando que deixava de juntar o comprovante de pagamento do ITBI em razão da decisão do E. STF no ARE 1294969/SP, com repercussão geral.

Assinala que a Recorrida devolver o registro, pontuando a necessidade de apresentação do comprovante de pagamento do ITBI ou declaração de imunidade tributária expedida pelo Município de Tapurah.

Afirma que a decisão do STF assinala a ilegalidade e o abuso na exigência do pagamento do ITBI como condição para o registro da transferência da propriedade imobiliária, e que a decisão agravada está negando vigência ao disposto no artigo 927, inciso II, do CPC.

Pugna, assim, pelo deferimento do efeito ativo para conceder a liminar determinando que o Agravado se abstenha da exigência do pagamento do ITBI para o registro do contrato social, e no mérito pelo provimento do recurso. (Id 83425993)

Liminar indeferida. (Id

84767470)

A parte Agravante apresentou Agravo Interno contra a decisão liminar, o qual foi desprovido pelo Colegiado, conforme Acórdão juntado aos autos. (Id 12723683)

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso. (Id 101281966)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso.

A parte Agravante apresentou Embargos de Declaração opostos contra o acórdão lançado no Agravo Interno. (Id 88163981)

O Agravado/Embargado não respondeu aos aclaratórios. (Id 129877684)

O presente feito encontra-se apto ao julgamento de mérito do Agravo, razão pela qual
determino a alteração da autuação – de Embargos de Declaração para Agravo de Instrumento, e a publicação da pauta de julgamento do presente Agravo de Instrumento.

É o relato necessário.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação “
à Autoridade Coatora Impetrada que se abstenha da exigência do pagamento do ITBI para o registro do contrato social quanto à integralização dos imóveis objeto das matrículas ns. 8695, 8696 e 8697, do C.R.I. de Tapurah/MT, e proceda seu imediato registro, sob pena de responder civil e criminalmente pela desobediência
”.

Da análise dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos da plausibilidade do direito invocado pela parte, em especial, porque o Oficial de Registro agiu respaldado pelas normas aplicáveis ao ato, como bem ressaltado na decisão recorrida.

Neste aspecto, transcrevo a decisão recorrida:

“No que toca ao pedido liminar em Mandado de Segurança, o art. 7o, III, da Lei no 12.016 autoriza o juiz a conceder, in limine litis, medida liminar para suspender o ato impugnado, desde que presente dois requisitos legais:

(a) relevância da fundamentação do mandado de segurança;

(b) risco de ineficácia da segurança, se afinal vier a ser deferida;

É de se notar, portanto, que a liminar em Mandado de Segurança tem natureza de antecipação dos efeitos da tutela.

No caso em exame, não se ignora discussão doutrinária envolvendo o momento de constituição do crédito tributário, seu fato gerador e oscilações jurisprudenciais a esse respeito.

Todavia, carecem os autos da evidência da probabilidade do direito vindicado.

Isso porque, ao que se dessume dos autos, a autoridade apontada como coatora agiu amparada na legislação de regência, bem como não exigiu do impetrante o recolhimento do tributo, mas a apresentação da dispensa do recolhimento.

Senão vejamos:

Lei Complementar Municipal no 067/2014

Art. 322o. É obrigatória a comprovação da exoneração tributária do ITBI, emitida pela Fazenda Municipal, para a lavratura de escritura pública e/ou registro no ofício competente.

No mesmo sentido o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça para o foro extrajudicial– CNGCE.

Art. 915. Na transferência de imóvel do sócio para a sociedade não incide o Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, o que deverá ser comprovado por certidão emitida pela prefeitura municipal, para apresentação perante o registro de imóveis.

Também porque não se tem notícia nos autos de que o impetrante tenha buscado em momento anterior a impetração e perante a municipalidade – a quem compete à emissão da certidão - fossem emitidas as certidões da dispensa.

Assim, denoto não evidência da probabilidade do direito invocado necessária para o deferimento da medida liminar, uma vez que a prova documental carreada no bojo da inicial é parca e insuficiente para agasalhar, in limine, a pretensão do autor.

Dito isso, ausentes os requisitos previstos no 7o, III, da Lei no 12.016/09, c/c art. 300, do Código de Processo Civil, de rigor o INDEFERIMENTO da liminar vindicada.” (Id 83430460)

Pois bem.

Verifica-se na Nota de Devolução no 252, emitida pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Tapurah (Id 83430452), o seguinte:

“(...)

Com fulcro na Lei 6015/73. para que se efetuem os atos requeridos é necessário o cumprimento das exigências abaixo relacionadas:

...

04)- Apresentar a Declaração de Imunidade Tributária
parcial OU total
referente as matrículas 8695, 8696 e 8697 todos deste CRI de Tapurah, expedidas pela Prefeitura Municipal de Tapurah-MT, em original ou assinada digitalmente. Caso seja parcial, deverá ser recolhido o ITBI sobre a avaliação do imóvel excedente e posteriormente sendo apresentada a quitação.” (Id. 83430452)

Com efeito, o Impetrado, ora Agravado, não exigiu o comprovante de pagamento do ITBI, mas sim a Declaração de Imunidade Tributária parcial ou total, expedida pela Prefeitura Municipal de Tapurah-MT, e no caso de que fosse parcial, comprovasse o pagamento do tributo da parte excedente, com fundamento em determinação legal, como bem destacado na decisão recorrida.

No que se refere, à pretensão do autor de aplicação da tese fixada pelo E. STF, em sede de repercussão geral, Tema 1124 (ARE 1294969/SP), embora diga respeito ao ITBI, não se amolda ao caso em questão, já que envolve apenas definição do fato gerador da obrigação tributária em instrumentos de cessão de direitos de compra e venda. Vejamos:

“IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

Tese - O fato gerador do imposto sobre transmissão
inter vivos
de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.

Tema 1124 - Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. (STF ARE 1294969/SP – REL. MIN. LUIZ FUX)

Ademais, importante frisar que a autoridade competente quanto à exigência do ITBI é o Ente Municipal, a quem compete a apreciação da incidência ou não do referido tributo.

Assim, tenho que não demonstrado o requisito
plausibilidade do direito invocado
, necessário ao deferimento do pleito liminar, em ação mandamental.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Julgo PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022